Tribunal: TJMT
Processo: 1039950-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039950-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVANTE), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (AGRAVADO), JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
Joani
Velho de Oliveira e
Marilze

Packer
, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito, vedar atos de cobrança e protesto, impedir ou determinar a exclusão de registros nos órgãos de proteção ao crédito e assegurar a posse dos bens essenciais à atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência antecipada em favor dos autores da ação originária; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada incorreu em erro ao suspender créditos supostamente desvinculados da atividade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida.

Os autores comprovaram, por meio de laudos técnicos, dificuldades econômicas decorrentes de fatores climáticos (seca, pragas, queimadas) e mercadológicos (queda no preço da arroba bovina), circunstâncias que justificam a prorrogação das dívidas conforme o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

A manutenção da exigibilidade dos contratos e a inclusão nos cadastros de inadimplentes gerariam risco concreto à continuidade da atividade agropecuária, comprometendo o acesso a crédito essencial ao ciclo produtivo.

A medida impugnada é provisória e reversível, não implicando perdão de dívida, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, com possibilidade de integral cobrança futura.

A alegação de que parte dos contratos não se enquadra no regime do crédito rural demanda instrução probatória, sendo incompatível com a cognição sumária da tutela provisória; ademais, os contratos estão interligados à atividade produtiva, justificando a proteção integral.

Jurisprudência autoriza interpretação teleológica para aplicar o regime jurídico do crédito rural a operações formalmente não enquadradas, desde que comprovado o vínculo com a atividade agropecuária.

A atividade agrícola, inclusive o cultivo de soja, está abrangida pelas normas de crédito rural, de modo que não há exclusão automática da proteção legal com base na natureza da cultura explorada.

A alegação de risco de dano inverso às instituições financeiras é genérica e desprovida de prova concreta, não superando o risco evidente enfrentado pelos produtores rurais agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação compulsória de dívida rural pode ser concedida em tutela de urgência quando demonstradas dificuldades temporárias na atividade agropecuária e preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A suspensão da exigibilidade das dívidas vinculadas à atividade rural é medida provisória e reversível que visa garantir a continuidade da produção e a subsistência do produtor.

É admissível a aplicação do regime jurídico do crédito rural, por analogia, a operações formalmente diversas, desde que interligadas à atividade agrícola ou pecuária.

A cognição sumária da tutela de urgência não comporta a análise aprofundada da natureza jurídica de contratos complexos, especialmente quando a suspensão parcial comprometeria a efetividade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4; Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-MT, AI no 1020389-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.10.2025; TJ-MS, AI no 1408837-15.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23.08.2024; TJ-MG, AI no 1000022-018289-30.01, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1039950-45.2025.8.11.0000

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
x

JOANI VELHO DE OLIVEIRA e MARILZE PACKER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural cumulada com Obrigação de Fazer no 1001162-17.2025.8.11.0014, ajuizada por JOANI VELHO DE OLIVEIRA e MARILZE PACKER, concedeu tutela de urgência para: a) suspender a exigibilidade das operações de crédito rural objeto da ação, vedando a prática de quaisquer atos de cobrança, protesto ou execução; b) determinar que os requeridos se abstenham de incluir o nome dos autores e seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito ou promovam a exclusão no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00; c) determinar a manutenção dos autores na posse e uso de seus bens essenciais à atividade rural.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam, preliminarmente, a necessidade de concessão de prazo para a regularização da representação processual do Banco Cooperativo Sicredi S/A.

No mérito, sustentam que a decisão agravada incorreu em erro grosseiro ao determinar a suspensão indiscriminada de créditos de natureza não rural, bem como que inexiste probabilidade do direito dos agravados, uma vez que estes teriam omitido que sua atividade principal é o cultivo de soja, e não a pecuária.

Argumentam, ainda, que parte do passivo cuja exigibilidade foi suspensa não se enquadra no regime protetivo do crédito rural, a exemplo do Contrato PROCAPCRED C405342116 e da Cédula de Crédito Bancário no C405345093, além de afirmarem a existência de risco de dano inverso e de violação à saúde do sistema de crédito cooperativo.

Em decisão liminar (ID 329316377), deferi o pedido preliminar para conceder o prazo de 15 dias úteis para regularização da representação processual do Banco Cooperativo Sicredi S/A, mas indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 337312854), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor dos agravados e da alegação de erro na decisão agravada ao suspender indiscriminadamente créditos de natureza não rural.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Inicialmente, cabe destacar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor, e não uma faculdade da instituição financeira.

No entanto, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais
.

Analisando detidamente os autos, verifico que os agravados demonstraram, por meio de laudos técnicos, a existência de dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos como seca, pragas e queimadas, além de fatores mercadológicos como a queda do preço da arroba bovina. Tais circunstâncias enquadram-se nas hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que autoriza a prorrogação da dívida quando o mutuário comprove dificuldade temporária para reembolso do crédito.

Assim, havendo elementos que indiquem a presença dos requisitos para a prorrogação da dívida, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspender sua exigibilidade até a análise definitiva do mérito.

No que se refere ao perigo de dano, a manutenção da exigibilidade das operações e a inscrição do requerente nos cadastros de inadimplentes impõem grave risco à sua subsistência.

Como é de amplo conhecimento, a atividade agropecuária exige acesso contínuo a crédito rural, seja para a aquisição de insumos, seja para a renovação do ciclo produtivo. A inscrição do agrava
nte
nos cadastros restritivos inviabiliza a obtenção de novos financiamentos e coloca em risco a continuidade de sua atividade, tornando difícil sua recuperação financeira.

Ademais, a possibilidade de cobrança forçada da dívida pode resultar na expropriação da propriedade rural, acarretando consequências irreversíveis ao produtor e sua família.

Desse modo, entendo que tutela de urgência deve ser concedida, pois a medida visa proteger
a parte autora
, que
demonstrou
a necessidade de extensão dos prazos em razão de dificuldades financeiras atreladas à sua atividade rural.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, justifica a concessão da medida, em caráter provisório, até que a lide seja definitivamente julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS
RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.

(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088371520248120000 Miranda, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Importa destacar que a
medida pleiteada é plenamente reversível, pois não implica em perdão da dívida, mas apenas na suspensão temporária de sua exigibilidade. Caso o pedido seja julgado improcedente ao final, o crédito poderá ser integralmente cobrado com os devidos encargos contratuais.

Quanto à alegação de que parte dos contratos não possui natureza rural, entendo que tal distinção demanda análise aprofundada dos contratos e dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da fase de tutela provisória. Ademais, considerando que todos os
contratos estão interligados à atividade produtiva dos agravados, formando um conjunto econômico único, a suspensão parcial da exigibilidade poderia comprometer a eficácia da medida protetiva.

A jurisprudência deste Tribunal tem adotado interpretação teleológica em casos semelhantes, aplicando o regime protetivo do crédito rural mesmo a operações que, formalmente, não se enquadrariam no conceito estrito de crédito rural, desde que vinculadas à atividade agropecuária do mutuário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS E DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO – PROCESSO ELETRÔNICO – REJEIÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA ( CPR-F)– PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – OPERAÇÃO VINCULADA AO CUSTEIO AGRÍCOLA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REGIME DO CRÉDITO RURAL – SÚMULA 298/STJ – CLÁUSULA CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE – DIREITO SUBJETIVO FUNDADO NA LEI – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROVIDÊNCIA CONSERVATÓRIA E REVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de processo eletrônico, mostra-se desnecessária a juntada das peças elencadas no art. 1 .017, I e II, do CPC, bem como a comunicação formal ao juízo de origem, pois todos os autos estão integralmente acessíveis no sistema. Preliminar rejeitada.
Embora a CPR-F seja regida pela Lei no 8.929/94 e, em regra, não se enquadre nas normas de crédito rural, peculiaridades do caso concreto demonstram que a operação foi destinada ao custeio da atividade agrícola, com garantias típicas do crédito rural (penhor da safra e hipoteca de imóvel rural
) .
Em tais hipóteses, a jurisprudência admite a
interpretação teleológica da CPR-F,
aplicando-se-lhe
, por analogia, as garantias e proteções do crédito rural, inclusive o direito ao alongamento da dívida (Súmula 298/STJ), desde que preenchidos os requisitos legais.
A ausência de cláusula contratual de prorrogação não elide o direito do produtor, que decorre de normas cogentes da política agrícola nacional. O art. 300, § 1o, do CPC confere ao julgador a faculdade de ponderar sua exigência conforme a proporcionalidade, a reversibilidade e a adequação ao caso
concreto.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante do risco de negativação e execução da garantia hipotecária, justifica-se a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da dívida e vedou atos de constrição até ulterior deliberação.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203893520258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

No que tange à alegação de que os agravados omitiram que sua atividade principal é o cultivo de soja e não a pecuária, tal fato não afasta a aplicação do Manual de Crédito Rural, que abrange todas as modalidades de crédito rural, incluindo o financiamento de atividades agrícolas. Os laudos técnicos apresentados indicam dificuldades que afetariam tanto a atividade pecuária quanto a agrícola, justificando a proteção legal.

Por fim, quanto ao risco de dano inverso alegado pelas agravantes, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem que a suspensão temporária da exigibilidade dos créditos possa causar dano grave e irreparável às instituições financeiras. Trata-se de mera alegação genérica, insuficiente para afastar a tutela de urgência concedida em favor dos agravados, que, por outro lado, correm o risco concreto de negativação de seus nomes e execução de bens essenciais à sua atividade produtiva.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada ponderou adequadamente os riscos envolvidos, privilegiando a proteção ao produtor rural em situação de vulnerabilidade temporária, conforme a política de crédito rural estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026